Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DA PREVI. PRESCINDIBILIDADE DO ENFRENTAMENTO DE CADA ARGUMENTO SUSCITADO PELAS PARTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para além de redistribuir o ônus sucumbencial, o acórdão embargado determinara que a participante suporte-os de forma isolada em relação à PREVI, não havendo, assim, interesse recursal da entidade de previdência privada na reforma do ponto que lhe favorece. De igual sorte, não verifico o pressuposto elementar ao conhecimento do recurso da PREVI no que respeita aos demais argumentos que militam, de forma exclusiva, em benefício do patrocinador (Banco do Brasil S/A), já que a entidade de previdência complementar sagrou-se vencedora em relação aos pedidos formulados em seu desfavor.
2. O avanço sobre as teses jurídicas dispostas nos autos é apanágio do provimento jurisdicional, o que, contudo, não pode ser amalgamado com a pretensa análise de todos os argumentos indicados pelas partes, sendo suficiente que o magistrado minudencie os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, IX, da Carta Constitucional. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso da entidade de previdência complementar (PREVI) não conhecido. Recurso do patrocinador (Banco do Brasil S/A) conhecido e negado provimento.Unânime.